Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-21.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE “RES SPERATA”. IMÓVEL COMERCIAL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EMPRESA GESTORA DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SOCIETÁRIO COM A CONSTRUTORA DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 40 DA TUJ. INAPLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA 971 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. Recursos Inominados interpostos pelas partes autora e ré/FERRARA GESTÃO, ora recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar as rés, ora recorrente FERRARA e recorrida CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, a pagarem à autora/recorrente a importância de “R$ 22.673,68 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos), acrescida de juros legais e correção monetária ambos a contar da citação.”. Entendeu o juízo sentenciante pela responsabilidade solidária entre as rés, bem como por fixar, a título de inversão de cláusula penal, uma multa de 10% sobre o valor total pago pela autora/recorrente.

3. Do Recurso da Autora/Recorrente. A recorrente insurgiu-se quanto à aplicação parcial da cláusula penal. Em razões recursais, defende sua aplicação na integralidade, nos seguintes termos: “além de multa de 10% sobre esses valores, corrigidos monetariamente e ainda 20% sobre os valores pagos, incluindo juros, pelo acionamento de advogado para resolver os conflitos entre as partes.”, conforme cláusula quarta do contrato firmado entre as partes.

4. Do Recurso da Recorrente/FERRARA. Em razões recursais, pleiteia o recorrente, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da sentença por conter fundamentação genérica e idêntica à de outras ações similares, bem como sua ilegitimidade para compor a lide, uma vez que não possui qualquer responsabilidade com os fatos narrados, não tendo contrato com a parte autora/recorrida. No mérito, em suma, defende a inaplicabilidade do CDC ao caso, em consonância com entendimento do STJ e deste Tribunal, eis que se trata de rescisão de contrato e inversão de cláusula penal em contrato de cessão de “res sperata”.

5. Sem contrarrazões.

6. Instaurado Incidente de Uniformização de Jurisprudência e devidamente julgado, conforme ID 54540334.

7. Preliminar de Nulidade da Sentença. A sentença analisou o mérito e estão devidamente fundamentadas as razões de decidir. O mero inconformismo da parte recorrente não torna o julgado nulo por si só. Preliminar Rejeitada.

8. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade da parte, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as alegações da demandante na petição inicial. É o caso dos autos, em que verificada a pertinência subjetiva relativa à recorrente, devendo manter-se no polo passivo da demanda, sendo sua fundamentação eminentemente de mérito, devendo ser oportunamente analisada. Preliminar Rejeitada.

9. Inicialmente, destaque-se a decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência a qual entendeu, por meio do Enunciando no 40, que "Nos contratos de locação em espaços de shopping center com cláusula de cessão ‘res sperata’ não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o que não afasta a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do cessionário."(grifo). Assim, aplica-se ao caso as normas de Direito Civil.

10. Compulsando-se os autos, observa-se que o Shopping Paranoá é administrado por uma sociedade em conta de participação (Paranoá Shopping Sociedade em Conta de Participação), tendo como sócia ostensiva a CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP (ID 07054570).

11. Nos termos do art. 991 do Código Civil, “na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.”

12. Com efeito, tratando-se de sociedade não personificada (ainda que inscrita no registro de pessoas jurídicas), os sócios ostensivos que responderão por eventuais ilícitos praticados. É o caso dos presentes autos, em que, nos termos do art. 993, parágrafo único, do Código Civil, deve responder pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega das unidades comerciais quem detinha a qualidade de sócio ostensivo entre a data de assinatura do contrato até sua rescisão.

13. No caso, a recorrente/FERRARA, embora responsável pela emissão dos boletos de pagamento e pelo projeto do empreendimento, não participou da construção ou gestão do mesmo e, por conseguinte, não contribuiu para o inadimplemento contratual que deu causa à rescisão contratual.

14. Dessa forma, não havendo relação contratual entre a autora/recorrida e a recorrente/FERRARA, não há que se falar em responsabilidade pelo descumprimento contratual.

15. No que toca ao recurso da autora/recorrente, razão lhe assiste. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.?” (REsp 1614721 DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019; REsp 1631485 DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

16. Desse modo, o valor pago pela parte recorrente (R$ 20.612,44) deve ser corrigido conforme o IGP-M/FGV e acrescido de juros moratórios de 1% a.m., com multa moratória de 10%, além de 20% pela contratação de advogado, conforme estabelecido na cláusula quarta do contrato (ID 45380104 pg. 4).

17. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Sentença reformada para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face da ré FERRARA GESTÃO & PROJETOS LTDA – EPP, bem como para CONDENAR a ré CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP ao pagamento de R$ 20.612,44 (vinte mil seiscentos e doze reais e quarenta e quatro centavos), corrigido conforme o IGP-M/FGV e acrescido de juros moratórios de 1% a.m., com multa moratória de 10%, além de 20% pela contratação de advogado, conforme estabelecido na cláusula quarta do contrato (ID 45380104 pg. 4). A partir da propositura da ação deve incidir correção monetária pelo INPC, sem incidência de novos juros de mora, porque serão contados na forma da cláusula penal. PRELIMINARES REJEITADAS.

18. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em face da ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.